Tribunal: TJBA
Processo: 8022249-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022249-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VALDIRA RIBEIRO FONSECA Advogado(s): JORGE CORREIA LIMA SANTIAGO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RENDA SUPERIOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. DISTINÇÃO FÁTICA COM PRECEDENTES CITADOS. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES INDEVIDOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VALDIRA RIBEIRO FONSECA contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão de indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais (Processo nº 8045677-59.2024.8.05.0001), em trâmite perante a 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, especialmente quanto à análise da documentação apresentada para comprovação da hipossuficiência, à ausência de distinção adequada dos precedentes citados e à fundamentação adotada sobre a capacidade econômica da parte para arcar com as custas processuais, bem como o pleito de concessão de efeitos infringentes para reforma do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Os embargos declaratórios constituem meio processual destinado a sanar vícios formais da decisão judicial – omissão, contradição, obscuridade ou erro material –, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Não há omissão na análise dos documentos probatórios da hipossuficiência. O acórdão embargado avaliou os contracheques apresentados e concluiu pela compatibilidade do pagamento das custas processuais com a renda mensal da parte (R$ 13.823,74), diante da ausência de comprovação de comprometimento financeiro excepcional. 5. Também não se verifica contradição interna. O colegiado analisou concretamente a relação entre as custas (R$ 12.376,88) e a renda da Embargante, afastando a presunção de insuficiência de recursos com base em dados objetivos, sem incorrer em incoerência lógica entre os fundamentos e a conclusão. 6. Quanto aos precedentes invocados, o acórdão operou devidamente a técnica do distinguishing, demonstrando a distinção fática em relação aos casos citados, notadamente no tocante à renda substancialmente inferior dos recorrentes naqueles feitos. 7. A pretensão recursal revela inconformismo com a conclusão do julgado, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito. 8. Os efeitos infringentes pleiteados não são cabíveis, por ausência de vício formal que justifique a alteração do conteúdo decisório. IV. DISPOSITIVO. 9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão embargado em todos os seus termos. Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022249-17.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante VALDIRA RIBEIRO FONSECA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Relatora